Tribunal: TJBA
Processo: 8000946-79.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000946-79.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO EMIDIO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDO. OMISSÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INSTALAÇÃO DO JEFP POR ATO ADMINISTRATIVO. VALIDADE DO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 233/2022. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por João Emídio dos Santos Filho contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, reconhecendo a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública de Brumado e determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública da mesma comarca. O embargante sustenta que houve omissão no julgado quanto à ausência de lei estadual específica que institua o referido juizado, alegando que o Decreto Judiciário nº 233/2022 não teria força normativa para fixar competência absoluta.

II. Questão em discussão
Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que a instalação do JEFP dependeria de lei estadual específica, e se o decreto judiciário seria meio normativo idôneo para fixar competência absoluta, à luz da Lei Federal nº 12.153/2009 e da Constituição Federal.

III. Razões de decidir
Verificou-se omissão no acórdão embargado ao não analisar expressamente a alegação sobre a hierarquia normativa do Decreto Judiciário nº 233/2022.
A Lei Federal nº 12.153/2009 autoriza os tribunais a designarem, por ato administrativo, varas com competência de Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disposto em seu art. 14, parágrafo único.
A designação realizada pelo Tribunal de Justiça da Bahia por meio do Decreto Judiciário nº 233/2022 é válida e compatível com sua autonomia administrativa prevista no art. 96, I, da Constituição Federal, bem como com a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia.
A omissão é sanada com a presente decisão, sem alteração do dispositivo do acórdão anterior, que remete os autos ao Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública da Comarca de Brumado.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir omissão quanto à validade do ato administrativo que instituiu o JEFP, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.
Tese de julgamento: "1. A instalação de Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública pode ocorrer mediante ato administrativo do Tribunal de Justiça, conforme autorização expressa da Lei Federal nº 12.153/2009. 2. O Decreto Judiciário nº 233/2022 constitui instrumento jurídico válido para fixar a competência do JEFP da Comarca de Brumado."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 96, I; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 14, parágrafo único; Lei nº 10.845/2007 (LOJE/BA)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000946-79.2024.8.05.0032
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes,

apenas para sanar a omissão apontada e integrar ao Acórdão a fundamentação supra acerca da legalidade da instalação do JEFP pelo Decreto Judiciário nº 233/2022, mantendo-se inalterados o dispositivo e a conclusão do julgamento embargado
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça